Tribunal: TJDFT
Processo: 0732931-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO. EXECUÇÃO. ALIMENTOS. DECLÍNIO. DOMICÍLIO. ALIMENTANDO.
1. Em atenção ao princípio do melhor interesse do alimentando, e, para facilitar a sua defesa em juízo, deve ser mitigada a regra da perpetuatio jurisdicionis estabelecida pelo artigo 43, do Código de Processo Civil.
2. Segundo o artigo 53, inc. II do Código de Processo Civil, o foro do domicílio do alimentando é o competente para a ação em que se pedem alimentos e, ainda, nos termos do que dispõe artigo 528, § 9o, do mesmo diploma legal, o credor pode promover no juízo de seu domicílio, o cumprimento da sentença que determinou o pagamento de alimentos.
3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante - Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras.